Tribunal: TJBA
Processo: 8025208-92.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025208-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GIRLANE DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA POR TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida em sua competência originária; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a incompetência absoluta de ofício em fase avançada do processo, com ou sem modulação dos efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, STJ e TJBA reconhece que a execução individual de sentença coletiva, mesmo quando oriunda de decisão proferida por Tribunal em competência originária, deve ser processada em primeira instância, ante a ausência de autoridade com prerrogativa de foro. 4. A competência do Tribunal para executar acórdãos proferidos em sede originária é excepcional e somente subsiste enquanto presentes os motivos que atraíram a competência originária, o que não ocorre nas execuções individuais ajuizadas contra o Estado. 5. A execução individual de sentença coletiva configura processo autônomo, que deve ser ajuizado no juízo competente de primeira instância. 6. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, sem se sujeitar à preclusão, conforme precedentes do STF e STJ. 7. A modulação dos efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta não é admitida nos termos da jurisprudência dominante do TJBA, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 8. O foro competente para o ajuizamento da execução individual é o do domicílio do exequente, tanto por força da competência territorial como para garantir acesso mais efetivo à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva deve tramitar na primeira instância, ainda que a sentença tenha sido proferida por Tribunal em sede de competência originária. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e não se sujeita à preclusão. 3. É incabível a modulação dos efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta, quando ausente exaurimento da jurisdição ou alteração de jurisprudência dominante. 4. O foro competente para a execução individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§1º e 4º, e 516, I; CF/1988; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; RITJBA, art. 92, I, “f” e “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017 STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022 TJBA, AgInt na Petição Cível nº 8064619-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.08.2024 TJBA, EDcl nº 8025284-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.09.2024 TJBA, AgInt nº 8000888-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA